Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BACENJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE LIMITE PARA POSTULAÇÕES. RAZOABILIDADE. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a credora pretende obter a determinação de renovação da pesquisa, por meio do sistema Sisbajud, para localizar os valores pertencentes à devedora.

2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro existente em depósito bancário, ou em aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada inicialmente pelo sistema Bacenjud, agora substituído pelo novo Sisbajud.

4. No ordenamento jurídico brasileiro não existe norma jurídica que limite o período de tempo a ser observado entre esses requerimentos, nem mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.

5. A demora na efetivação de medidas com o objetivo de localizar os bens pertencentes ao devedor pode eventualmente resultar, com efeito, na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.